Tribunal: STJ
Processo: 0013672-66.2020.8.16.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081569 - PR(2025/0408230-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO GADAMSKI
ADVOGADOS
: JONES SERGIO LAZZAROTTO - PR059861
GUILHERME HENRIQUE MARQUES PINTO - PR057798
ANA LUIZA CHIARA ARAÚJO DE ASSIS - PR100424
AGRAVADO
: ARIEL LUIS SCHALLENBERGER TECH FORCE
ADVOGADO
: LUCAS JARDIM FILIPPSEN - RS083039
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MODIFICAÇÃO DE VEÍCULO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, aplicada às alegações de violação ao
o, VIII, do CDC e ao
II, do CPC.
art. 6
art. 443,
2. A controvérsia versa sobre ação indenizatória decorrente de falha na prestação
de serviços mecânicos para alta performance em veículo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a improcedência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da inversão do ônus da
prova, a ausência de perícia por culpa da parte ré impede o afastamento da
presunção de falha grave no serviço com base exclusivamente em prova
testemunhal (art. 6o, VIII, do CDC); e (ii) saber se questões técnicas podem ser
solucionadas apenas por prova testemunhal, sem perícia, com violação ao art. 443,
II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de reavaliar a suficiência
da prova oral e a necessidade de perícia na aferição do defeito do serviço, pois a
revisão demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
exige reexame do contexto probatório para infirmar a suficiência da prova
Documento eletrônico VDA55101881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 64e1d04a-6a56-49df-8ffc-8cbb4c5826e1

testemunhal e a dispensabilidade da perícia quanto à extensão do defeito do
serviço. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar alegação de violação ao
II, do CPC, quando se pretende substituir a valoração judicial da prova
art. 443,
oral por conclusão diversa sem suporte no acervo fático.”
CDC,
o, VIII; CPC,
II.
Dispositivos relevantes citados:
art. 6
art. 443,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 64e1d04a-6a56-49df-8ffc-8cbb4c5826e1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081569 - PR (2025/0408230-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO GADAMSKI
ADVOGADOS
: JONES SERGIO LAZZAROTTO - PR059861

GUILHERME HENRIQUE MARQUES PINTO - PR057798

ANA LUIZA CHIARA ARAÚJO DE ASSIS - PR100424
AGRAVADO
: ARIEL LUIS SCHALLENBERGER TECH FORCE
ADVOGADO
: LUCAS JARDIM FILIPPSEN - RS083039
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MODIFICAÇÃO DE VEÍCULO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, aplicada às alegações de violação ao
o, VIII, do CDC e ao
II, do CPC.
art. 6
art. 443,
2. A controvérsia versa sobre ação indenizatória decorrente de falha na prestação de
serviços mecânicos para alta performance em veículo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a improcedência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da inversão do ônus da prova,
a ausência de perícia por culpa da parte ré impede o afastamento da presunção de
falha grave no serviço com base exclusivamente em prova testemunhal (art. 6o, VIII,
do CDC); e (ii) saber se questões técnicas podem ser solucionadas apenas por prova
testemunhal, sem perícia, com violação ao
II, do CPC.
art. 443,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de reavaliar a suficiência da
prova oral e a necessidade de perícia na aferição do defeito do serviço, pois a revisão
demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA53816783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: 7e4a3bda-4a89-4f94-93c3-30dc365f1aa1

: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
exige reexame do contexto probatório para infirmar a suficiência da prova
testemunhal e a dispensabilidade da perícia quanto à extensão do defeito do serviço.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar alegação de violação ao
II,
art. 443,
do CPC, quando se pretende substituir a valoração judicial da prova oral por
conclusão diversa sem suporte no acervo fático.”
CDC,
o, VIII; CPC,
II.
Dispositivos relevantes citados:
art. 6
art. 443,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUIZ GUSTAVO
GADAMSKI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela Súmula n. 7 do
STJ, aplicada aos pontos relativos ao
o, VIII, da
e ao
art. 6
Lei n. 8.078/1990
art. 443,
II, do Código de Processo Civil (fls. 838-840).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 803.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em
apelação cível, nos autos de ação indenizatória por falha na prestação de serviços de
modificação de veículo.
O julgado foi assim ementado (fl. 788):

“DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
APELAÇÃO
CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MODIFICAÇÃO DE VEÍCULO. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA53816783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: 7e4a3bda-4a89-4f94-93c3-30dc365f1aa1

a) 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque a inversão do
ônus da prova foi esvaziada e a perícia, única prova apta, não se realizou por culpa
exclusiva da recorrida, o que impedia afastar, por prova testemunhal, a presunção de
falha grave e de necessidade de refazimento total do motor;
b) 443, II, do Código de Processo Civil, já que questões técnicas não
poderiam ter sido resolvidas exclusivamente por prova testemunhal, sobretudo com
depoimento que não analisou a parte inferior do motor de forma aprofundada; e
c) 370, do Código de Processo Civil, porquanto foi mencionado no
acórdão recorrido, sem alegação específica de violação.
Requer o provimento do recurso para reconhecer negativa de vigência ao
o, VIII, do CDC e ao
II, do CPC, com decretação de nulidade,
art. 6
art. 443,
determinando novo julgamento que considere não afastada a presunção de
necessidade de refazimento total do motor, julgando procedente a ação.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por falha na prestação de
serviços de modificação de veículo, em que a parte autora pleiteou restituição de
valores e compensação por danos morais, sustentando vício de qualidade do serviço
e necessidade de refazimento completo do motor.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação (fls. 792-798, por
remissão).
Documento eletrônico VDA53816783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: 7e4a3bda-4a89-4f94-93c3-30dc365f1aa1

A Corte de origem manteve a improcedência, concluiu pela suficiência da
prova oral diante da inviabilização da perícia por desídia da ré, registrou o
pagamento de R$ 10.000,00 para sanar o vício e majorou os honorários para 11%
(fls. 788-800).
I -
o, VIII, da
Art. 6
Lei n. 8.078/1990
No recurso especial, a parte recorrente alega que, invertido o ônus da
prova, a não realização da perícia por culpa da recorrida impunha a presunção de
falha grave e de necessidade de refazimento total do motor, sendo insuficiente a
prova testemunhal para afastá-la (fls. 804-815).
O acórdão recorrido assentou que a produção de prova pericial foi
inviabilizada pela ré, mas considerou suficiente a prova oral para o julgamento e que
não houve recusa da ré em reparar o vício, tendo arcado com R$ 10.000,00 para a
substituição de componentes, bastando a troca da “parte de cima” para o veículo
funcionar em alta performance (fls. 793-797).
Rever tais conclusões quanto à necessidade de perícia e à suficiência da
prova testemunhal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
II, do Código de Processo Civil
Art. 443,
A parte recorrente afirma que questões técnicas não poderiam ter sido
resolvidas exclusivamente por prova testemunhal, sobretudo porque a testemunha
reconheceu não ter analisado a parte inferior do motor de forma aprofundada (fls.
813-818).
Documento eletrônico VDA53816783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: 7e4a3bda-4a89-4f94-93c3-30dc365f1aa1

O acórdão recorrido registrou a suficiência da prova oral e a razoabilidade
do reparo efetuado, destacando que a troca de componentes na “parte de cima” seria
suficiente para o funcionamento em alta performance, além do pagamento de R$
10.000,00 pela recorrida para sanar o defeito (fls. 793-797).
A pretensão de infirmar essa conclusão, para impor a imprescindibilidade
de perícia e afastar a valoração judicial da prova oral, encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: 7e4a3bda-4a89-4f94-93c3-30dc365f1aa1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.081.569 / PR
Número Registro: 2025/0408230-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00136726620208160030 00285233720258160030 136726620208160030 285233720258160030
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ GUSTAVO GADAMSKI
ADVOGADOS : JONES SERGIO LAZZAROTTO - PR059861
GUILHERME HENRIQUE MARQUES PINTO - PR057798
ANA LUIZA CHIARA ARAÚJO DE ASSIS - PR100424
AGRAVADO
: ARIEL LUIS SCHALLENBERGER TECH FORCE
ADVOGADO
: LUCAS JARDIM FILIPPSEN - RS083039
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:22
Código de Controle do Documento: ba2c081a-cb14-4a66-9e17-8c093a6b25f1

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:22
Código de Controle do Documento: ba2c081a-cb14-4a66-9e17-8c093a6b25f1